Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008116-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA - CPF: 068.829.401-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA - CPF: 068.829.401-42 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIVÂNIA LOURENÇO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS E VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente após a prática delitiva, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, bem como a fim de se garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente registra envolvimento em delito anterior, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Antonio Silveira Guimarães Junior e Outra, em favor de
Wender Fernando Rocha Santos de Sousa
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos n.o 1787- 18.2019.811.0034, Código: 62164, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva.

Sustentam os impetrantes que o paciente encontra-se preso por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). No curso do processo foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de não ter sido encontrado para responder a ação penal.

Segundo os impetrantes, o paciente foi notificado dos termos da denuncia, após apresentada defesa prévia foi designada audiência para o dia 26/03/2020, mas ante a necessidade de prevenção ao contágio do COVID-19 foi redesignada audiência para o dia 14 de maio de 2020.

Assevera que
a segregação do paciente fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o delito supostamente perpetrado não foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça e, em caso de uma futura condenação, poderá responder em regime diverso do fechado, tendo em vista não ser pessoa contumaz da vida criminosa, tendo sido réu em ação penal, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, sob o Código 677772, como incurso no crime de furto qualificado, porém, ao final, foi absolvido, sendo primário, o que ensejaria a aplicação do disposto no § 4°, artigo 33, da Lei n.o 11.343/06.

Afirma que, no caso dos autos,
a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública
, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a
gravidade genérica do delito
imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Destaca os
predicados pessoais
do paciente, afirmando ser, primário, de bons antecedentes, possuir família e residência fixa na cidade de Rondonópolis/MT, podendo ser encontrado a qualquer momento, bem como que
“não deseja fugir da justiça e faz questão de cumprir com tudo que lhe for determinado”
.

Por tais razões, entende que no caso dos autos
não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar
do paciente, assim como
não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 39377969). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 39666465).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 40030973), da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP.

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal
pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 12/02/2020, mantendo a prisão, sob o argumento de que além de não terem fatos novos, os motivos que decretaram a preventiva continuam a coexistir até o presente momento
, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do denunciado WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA, alegando, em síntese, estarem ausentes os fundamentos autorizadores para a manutenção da medida excepcional.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva de WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA. É o relatório. Fundamento e Decido.

A prisão do acusado deve ser mantida, porquanto além de não terem fatos novos, sendo que, inclusive, foi indeferido outro pedido de revogação à um mês, os motivos que decretaram a preventiva continuam a coexistir até o presente momento
,motivo pelo qual mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem). Senão vejamos:

“De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há
provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante; termo de exibição e apreensão acostado aos autos em que se apreendeu 04 (quatro) porções de substância análoga a entorpecente do tipo maconha, 01 (uma) porção aparentando ser semente de maconha (cigarro de maconha); auto de constatação preliminar de substância entorpecente e boletim de ocorrência
.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: “QUE EM RONDAS PELA CIDADE FOMOS ABORDADOS POR UM CIDADÃO QUE SE IDENTIFICOU COMO SENDO MORADOR DA MESMA RUA DOS SUSPEITOS, ONDE NOS INFORMOU QUE TEM OBSERVADO UMA MOVIMENTAÇÃO DE CONSTANTE DE USUARIOS DE ETORPECENTES NA RESIDENCIA DO SUSPEITO WENDEL FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA E SUA AMASIA SUSPEITA JUCIVÂNIA LOURENÇO DOS SANTOS, O DENUNCIANTE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES EFETUAMOS RONDAS AO ENTRONO DO LOCAL E QUANDO A SUSPEITA JUCIVÂNIA AVISTOU A VIATURA POLICIAL SAIU CORRENDO PARA O FUNDO DA CASA, DIANTE DOS FATOS DETIVEMOS A SUSPEITA SENDO QUE A MESAM NOS AUTORIZOU A FAZER A BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA 0NDE FOI LOCALIZADO 01 (UM) CIGARRO COM UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO QUE AO REVISTARMOS O QUINTAL DA RESIDÊNCIA (NESTE LOCAL PODEMOS OBSERVAR NIITDAMENTE QUE HAVIA UM TRIEIRO FEITO NO MEIO DO MATO COMO SE FOSSE UMA PASSAGEM CONSTANTEMENTE FREQUENTADA, LOCALIZAMOS TAMBEM UM POTE COM TAMPA CONTENDO 04(QUATRO) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. O SUSPEITO GILMAR FARIAS NETO E A SUSPEITA CIRLENE SATURNAS SOS SANTOS QUE ESYAVAM NA RESIDÊNCIA NA HORA DO FATO FORAM ENCAMINHADOS PARA POSSÍVEIS AVERIGUAÇÕES, FORAM APREENDIDOS TAMBÉM 02(DUAS) CHAPINHAS DE CABELO, 01 (UM) APARELHO DVD, 01 9UM) SECADOR DE CBELO, 02 (DOIS) CELULARES MARCA SAMSUNG, 01 (UM) CELULAR MARCA BLU, 01 (UM) CELULAR MARCA INFINITY, ONDE PERGUNTADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS MESMOS A SUSPEITA JUCIVÂNCIA NÃO SOUBE OU QUIS INFORMAR. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHAMOS O SUSPEITO PARA A DEL. POL. LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS ESTA GUARNIÃO RECEBEU O APOIO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA MARCEL.”

Em que pese o flagranteado Wender Fernando Rocha Santos de Sousa declarar que a droga apreendida não era de sua propriedade, a forma de acondicionamento e a quantidade de droga, forçam a conclusão de que se tratava de mercancia de entorpecentes.

Assim, materialidade e autoria delitivas num juízo de cognição sumária restaram evidenciadas.

Verificando os antecedentes criminais dos flagranteados, verifica-se que são pessoas contumazes da vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. São réus em ação penal, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, sob o Código 677772 como incursos no crime de furto qualificado
.

Desse modo,
a prisão dos flagranteados é indispensável para a ordem pública, haja vista a contumácia na pratica de delitos
, não estando preparados para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar dos flagranteados mostra-se salutar para preservação da ordem pública.

Ademais disso, quanto a prisão flagranteado Wender insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que o flagranteado empreendeu fuga da Delegacia de Polícia desta urbe, conforme ofício de ref.05.

Nesta esteira, importante mencionar que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar dos flagranteados mostra-se salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Nesse sentido, vislumbra-se a
presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.”

Ademais, os motivos elencados pela defesa tais como primariedade, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, regime inicial aberto, etc., adentram ao mérito do caso e serão analisados no momento oportuno, por ocasião da sentença, não sendo estes, motivos aptos a revogar a prisão preventiva do acusado.

Por fim, ressalta-se, novamente,
a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que o flagranteado empreendeu fuga da Delegacia de Polícia
desta urbe, o que demonstram a ousadia e periculosidade do agente, de rigor, portanto, a manutenção da custódia preventiva. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento. (...)”.

Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente fundamentada
, sendo que os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de revogação da prisão anterior e fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem, destacando, ainda, a
necessidade de se garantir a ordem pública
, tendo em vista
ser contumaz na prática delituosa,
bem como para
garantir a conveniência

da instrução criminal
, tendo em vista que, conforme informado pelo magistrado de origem, o paciente empreendeu fuga da Delegacia de Polícia.

Pelo realçado não procede o pedido com base na
ausência de fundamentação
, tendo em vista que na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem expôs “
quantum satis
” fundamento por representar perigo à ordem pública e a necessidade de conveniência da instrução criminal, a reiteração criminosa por parte do paciente é suficiente como fundamento para mantê-lo encarcerado.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

No que tange à
reiteração criminosa
, embora informado pelo juízo
a quo
que o paciente

responde à Ação Penal n.o 9421-09.2018.811.0064,

Código: 677772, perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, verifica-se dos autos que o paciente foi absolvido.

No entanto, é o entendimento expressado pela Superior Corte de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação. O recorrente foi flagrado, em local conhecido pela prática do tráfico, com 7 pedras de crack e 10 porções de cocaína, embalados em porções individuais, além de uma balança de precisão e o valor de R$ 466,50, em diversas notas e moedas, elementos esses que permitem concluir pela dedicação às práticas criminosas e recomendam a prisão como forma de prevenir a reiteração delitiva e garantir a manutenção da ordem pública. Soma-se a tais circunstâncias o fato de que o recorrente responde a outro processo por idêntico delito, o que,
ainda que tenha sido absolvido em primeira instância, reforça os indícios de contumácia delitiva
. 3. Além disso, ao ser flagrado,
o recorrente empreendeu fuga
, tendo de ser perseguido pelos policiais que realizaram sua prisão. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Recurso desprovido”.
(STJ, RHC 104.536/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

Dessa forma, resta claro que
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 750G DE MACONHA E PETRECHOS PARA PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO (...)

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – PETRECHOS DE SEPARAÇÃO E PESAGEM DA DROGA – INDICATIVO DE HABITUALIDADE DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP - 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/ PROPORCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 7. ORDEM DENEGADA. (...) O risco de reiteração delitiva característico da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública pode ser deduzido dos aspectos circunstanciais do crime, a exemplo das várias denúncias sobre a narcotraficância exercida pelo paciente, bem como pela apreensão de significativa quantidade de droga (750g de maconha), bem como de petrechos de pesagem e embalagem da droga, como recortes de papel-filme e balança de precisão, justificando a mantença da prisão preventiva, tornando, vias transversas, irrelevantes os bons predicados individuais, bem como, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6o do CPP.(...) Ordem denegada”.
(TJMT, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nesse contexto, necessário, ainda, reconhecer que
a constrição cautelar do paciente encontra-se devidamente embasada na previsão do art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente evadiu do distrito da culpa, revelando a intenção de dificultar a instrução criminal.

Como se sabe, a fuga do réu do local dos fatos e a sua permanência em local incerto e não sabido, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, constitui elemento suficiente para manutenção da sua prisão preventiva, haja vista a conveniência do encarceramento para a viabilidade da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, os julgados a seguir, verbis:

“(...) HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE PERMANECEU LONGO PERÍODO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELA MANEIRA DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu por longo período em local incerto e não sabido, após a prática do crime de modo bárbaro, evidenciando a sua periculosidade, fato também suficiente para a manutenção da prisão preventiva com vistas a assegurar a ordem pública. (...)”.
(STJ, RHC 69.907/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – 1. MEDIDA CONSTRITIVA EMBASADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A
CONVENIENTE INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA – MACONHA CULTIVADA NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA – MODUS OPERANDI QUE INDICA MAIOR PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO E GRAVIDADE DOS ILÍCITOS PERPETRADOS - SUJEITO QUE RESPONDEU A OUTRA AÇÃO PENAL, TAMBÉM, POR TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
TENTATIVA DE FUGA
DA ABORDAGEM POLICIAL – (...) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Idoneamente fundamentada a medida constritiva do paciente, se o conjunto de provas evidencia que em sua residência foram apreendidos 29 (vinte e nove) pés de maconha, mais 122,27g da mesma substância ilícita, separadas em porções e embaladas para a comercialização, e 0,14g de cocaína, uma vez que, na linha do entendimento jurisprudencial firmado nesse Sodalício, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes ensejam a garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva, o que, também, se reforça pelo fato de o paciente já ter respondido a outra ação penal pelo cometimento do comércio ilícito de entorpecentes, uma vez que esta situação demonstra um risco de reiteração delitiva, a justificar a sua retirada cautelar do meio social para salvaguardar a segurança pública. Outrossim, o fato de o paciente e sua convivente manterem uma plantação de maconha nos fundos da residência, sendo eles próprios que cultivavam e preparavam o entorpecente para a posterior entrega ao consumidor final, evidencia a maior gravidade da conduta delitiva a justificar o seu enclausuramento provisório a bem da ordem pública. E,
por ter tentado foragir da abordagem policial, pulando o muro de residências vizinhas, evidencia a sua intenção em não ser capturado para eventual responsabilização criminal, tentando causar tumultos nas investigações, assim como na instrução processual, a amparar a sua custódia, também, na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
. (...). Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”.
(TJMT, N.U 1010184-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, bem como a necessidade de se garantir a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme informado pelo magistrado de origem, o paciente empreendeu fuga da Delegacia de Polícia, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

Outrossim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública
e para a conveniência da instrução criminal
, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Quanto ao adiamento da audiência a redesignação decorre de
força maior e a bem do interesse público
para evitar a propalação do COVID-19, destarte, justificada de modo a não caracterizar excesso de prazo.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Wender Fernando Rocha Santos de Sousa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020